Tribunal: TJMT
Processo: 1022475-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1022475-18.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ALTO GARÇAS
IMPETRANTE(S): DR. FRANK MONEZZI SOARES
PACIENTE(S): SIDNEI DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de impetrado em favor de SIDNEI DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de incidente processual (PJE – no 1001040-77.2021.8.11.0035), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 - (Sistema PJe).
O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui um filho menor de 12 (doze) anos, “o qual depende inteiramente da renda auferida por seu genitor”; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes criminais, endereço certo e trabalho; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente mediante a aplicação de medidas cautelares (ID 112881967), com documentos (ID’s 112881970/ 112881977).
Relatos.
O paciente foi preso, no dia 10.9.2021, quando transportava 20 (vinte) tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 21kg (vinte e um quilos), no tanque de combustível do veículo Nissan/Frontier Xe 4x2, cor prata, placa OBA-7F95.
Em audiência de custódia, realizada em 11.9.2021, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público, homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva nos seguintes termos:
“Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante (ID 69891116); termo de exibição e apreensão acostado aos autos, contendo 20 tabletes de substancia análoga à cocaína, pesando aproximadamente 21.075kg; auto de constatação preliminar de substância entorpecente positivo para a presença de cocaína (ID 69892199); e boletim de ocorrência no 3211192211110140623 (ID 69892204). No que concerne aos indícios de autoria, em depoimento, o Policial Rodoviário Federal João Vieira da Costa Neto, assim declarou na sede da Delegacia de Policia – ID 69892191: “[...] QUE aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2021, por volta das 14 horas e 06 minutos, esta equipe, no curso da Operação Égide, ao realizar fiscalização no km 48.0 da BR 364, no município de Alto Garças/MT, deu ordem de parada ao veículo Nissan/Frontier Xe 4x2, cor prata, placa OBA-7F95, quando se iniciaram os procedimentos cabíveis. Ato contínuo, o condutor do veículo identificado como Sidnei Da Silva, CPF 011.192.281-07, apresentou nervosismo incomum, demonstrando contradição ao responder os questionamentos dos policiais sobre a origem e destino da viagem, não sabendo ainda precisar qual o motivo da viagem, o que gerou fundada suspeita, culminando numa busca mais apurada no interior do veículo; QUR em seqüência conduziu-se o veículo até a rampa da Unidade Operacional de Policiamento (UOP) para fiscalização mais avançada, sendo encontrados dentro do tanque de combustível do veículo, 20 (vinte) tabletes acondicionados dentro de bexigas coloridas e sacolas plásticas, encharcados com óleo diesel, devido estarem dentro do tanque de combustível, pesando aproximadamente 21.075kg de substância apresentando aparência de pasta base de cocaína; QUE indagado sobre a droga, este informou que comprou a substância no Município de Cáceres/MT, por R$10.000,00 (dez mil reais) cada quilograma, e que revenderia por R$18.000,00 (dezoito mil reais) ao chegar ao destino final, não mencionando onde entregaria; QUE diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Tráfico de drogas (art. 33, lei 11.343/06), [...].
No que tange ao periculum in mora, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se perfaz indispensável para a conveniência da instrução criminal, haja vista que este tipo de ilícito causa instabilidade no meio social e para evitar que novos fatos criminosos ocorram, a segregação cautelar do flagranteado mostra-se salutar para preservação da ordem pública, diante da repugnância da sociedade perante delito dessa natureza.
Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.
A necessidade exsurge ainda do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento do agente é medida que se impõe para se assegurar tal garantia.
Convém lembrar, que o Enunciado no 25 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, prescreve que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, sendo o caso dos autos, pois o autuado foi flagrado transportando/trazendo consigo aproximadamente 21.075Kg de substância entorpecente.
Juntando-se tais circunstâncias, ao fato do réu não residir no distrito da culpa, o que pode embaraçar a tramitação processual (conveniência da instrução criminal) e a aplicação da lei penal.
Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
[...]Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE SIDNEI DA SILVA , já qualificado nos autos, e nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA. (Aroldo Jose Zonta Burgarelli, juíza de Direito – ID 113657493).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do tráfico de drogas, extraída do envolvimento do paciente no transporte de expressiva quantidade de pasta-base de cocaína – aproximadamente 21kg (vinte e um quilos), divididos em 20 (vinte) tabletes.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a quantidade e natureza da droga constituem fundamentos idôneos e suficientes para a decretação da custódia cautelar (EDcl no AgRg no HC 633347/SC – Relator: Min. Olindo Menezes - 7.5.2021; AgRg no HC 647163/RS - Relator: Ministro Ribeiro Dantas - 26.04.2021).
No mesmo sentido, segue o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Quanto à substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão do paciente ser pai de criança menor de 12 (doze) anos, “não possui caráter absoluto ou automático, podendo [...] conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação” (STJ, HC 597.345/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca 20/10/2020).
No caso, não resultou demonstrado pela Defesa que o paciente seria indispensável aos cuidados de seu filho, a justificar prisão domiciliar (STJ, HC 597.345/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 20.10.2020; TJMT, N.U 1023125-02.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 12/12/2020).
Assim, o paciente não faz jus à prisão domiciliar.
No tocante aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016; RHC 119.881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).
Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43: [“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
Em relação às medidas cautelares, o paciente foi preso, em flagrante, no município de Alto Garças/MT [região de fronteira com Goiás], com destino à Brasília/DF, transportando 21kg (vinte e um quilos) de cocaína, ocultadas no tanque de combustível do veículo Nissan/Frontier Xe 4x2, cor prata, placa OBA-7F95, conforme depoimento dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante [PRF João Vieira da Costa Neto e PRF Hugo Campos dos Santos].
Os indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua natureza mais nociva - droga de alto poder viciante – revelam “sólido risco ao meio social” (STJ, RHC 115932/MG, Relator: Min. Laurita Vaz – 28.10.2019), a recomendar “a custódia como forma de manutenção da ordem pública” (STJ, RHC 133153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.9.2020).
Portanto, afiguram-se insuficientes/inadequadas a aplicação das medidas cautelares.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO